Tribunal: TJDFT
Processo: 0710618-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710618-68.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PAULO CESAR DA SILVA, PAULO CESAR XAVIER DE OLIVEIRA, PAULO EURIPEDES DE PAIVA, PAULO FERNANDES DA ROCHA, PAULO LIMA MIRANDA, PAULO ROGERIO PIRES DAYRELL, PEDRINHA NONATO DOS SANTOS, PEDRO ANTONIO VELOSO NETO, ESPÓLIO DE PAULO CESAR EVARISTO SOARES DA SILVA, ESPÓLIO DE PAULO SERGIO DA SILVA CARNEIRO REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ROGER COSTA DA SILVA, WANDERSON HENRIQUE PEREIRA SOARES DA SILVA, ALINE CHRISTINA PEREIRA SOARES ARAUJO, MARLUCE DE SOUZA CARNEIRO, PAULO HENRIQUE DE SOUZA CARNEIRO, JESSICA DE SOUZA CARNEIRO, PATRICK DE SOUZA CARNEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 48732339- Pág.1/20, no prazo legal Intime-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora